Tribunal: TJDFT
Processo: 0729618-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729618-13.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA, OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) APELADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte ré OI S/A para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de intempestividade do recurso e violação ao princípio da dialeticidade suscitadas pelo autor nas contrarrazões de ID 27828443. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 21 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator